Tribunal: STF
Processo: RE 1603894
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Guaraves Guarabira Aves Ltda., em face de  acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:

“TRIBUTÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA DO IRPJ E CSLL SOBRE A TAXA SELIC NA REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TEMA 962 DO STF. OBSERVÂNCIA. EXTENSÃO DA DECISÃO A OUTROS ÍNDICES DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. INVIABILIDADE DE TAL ENTENDIMENTO ABARCAR JUROS REFERENTES AO PAGAMENTO DEVIDO POR ADQUIRENTES DE PRODUTO DA EMPRESA. COMPENSAÇÃO NOS TERMOS FIXADOS NA SENTENÇA. 1. Trata-se de remessa necessária e apelações interpostas contra sentença que concedeu parcialmente a segurança para: a) declarar o direito da impetrante à suspensão da exigibilidade do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de anterior repetição de indébito tributário e b) declarar o direito da impetrante à compensação da quantia paga a título de IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de anterior repetição de indébito tributário, observando a prescrição da pretensão de restituição de todos os valores pagos no quinquênio anterior à impetração. 2. Determinou o juízo que "o valor a ser compensado deverá ser acrescido de juros calculados com base na taxa SELIC, acumulada mensalmente, a partir do mês subsequente ao do pagamento indevido ou a maior que o devido até o mês anterior ao da compensação ou restituição e de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada - art. 39, § 4º, da Lei nº. 9.250/95, vedado qualquer outro acréscimo a título de correção monetária e/ou juros de mora, visto que a taxa SELIC engloba ambas as rubricas. 3. Em julgamento de aclaratórios, a decisão foi integrada de modo a acrescer ao dispositivo da sentença que o direito à suspensão da exigibilidade do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de anterior repetição de indébito tributário, deve ser aplicado também em caso de valores compensados, ressarcidos ou reembolsados administrativamente, inclusive, a fatos geradores futuros, seguindo os limites e exceções estabelecidos no julgamento dos EDs do RE 1063187. Logo, o provimento respeitou os critérios de modulação dos efeitos da decisão exarada no recurso mencionado. 4. A Fazenda requer a modulação do provimento de acordo com o decidido no julgamento dos aclaratórios no bojo do RE1063187. A parte contribuinte pugna pela não incidência tributária das bases de cálculo do IRPJ/CSLL, sobre valores recebidos a título de juros de mora pagos por taxa diversa da SELIC, inclusive os decorrentes de restituição/compensação de indébito tributário - nos âmbitos federal (juros de mora equivalentes à SELIC), estadual e municipal - e os provenientes de atraso de pagamento devido por adquirentes de seus produtos. 5. O STF decidiu, em sede de repercussão geral, no Recurso Extraordinário 1.063.187 RG/SC - Tema 962, dar interpretação conforme à Constituição Federal ao § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713/88, ao art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598/77 e ao art. 43, inciso II e § 1º, do CTN (Lei nº 5.172/66), de modo a excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a incidência do imposto de renda e da CSLL sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte na repetição de indébito tributário. Entendeu o Tribunal Superior que "os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas (danos emergentes). A demora na restituição do indébito tributário faz com que o credor busque meios alternativos ou mesmo heterodoxos para atender a suas necessidades, os quais atraem juros, multas, outros passivos, outras despesas ou mesmo preços mais elevados." 6. Atente-se que houve modulação dos efeitos da decisão proferida no Tema 962, quando do julgamento dos embargos de declaração no bolo do RE 1.063.187, restando proclamada a "modulação dos efeitos da decisão embargada, estabelecendo-se que ela produza efeitos ex nunc a partir de 30/9/21 (data da publicação da ata de julgamento do mérito), ficando ressalvados: a) as ações ajuizadas até 17/9/21 (data do início do julgamento do mérito); b) os fatos geradores anteriores à 30/9/21 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral." 7. A tese referente aos efeitos da modulação mencionada, objeto do recurso da Fazenda Nacional, foi acatada no julgado recorrido, mediante integração. Deste modo, não se conhece do recurso do ente público, por ausência de interesse recursal. 8. Em relação ao pedido da parte contribuinte, observe-se que não há argumentos aptos a afastarem a incidência do disposto no Tema 962 do STF aos índices utilizados com a mesma finalidade da taxa SELIC. Com efeito, "assiste razão à parte impetrante quanto ao direito de igualmente excluir, no contexto de repetição de indébito tributário, quaisquer outros índices utilizados à guisa de juros de mora e de correção monetária, diversos da taxa Selic, ocorrente, em especial, no âmbito dos Estados-membros e dos municípios. (PROCESSO: 080200980 20224058300, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL VLADIMIR SOUZA CARVALHO, 4ª TURMA, JULGAMENTO: 06/12/2022) 9. O entendimento citado não deve ser acatado quanto ao valores referentes ao atraso de pagamento devido por adquirentes de seus produtos, uma vez que ostentam a natureza de lucros cessantes, consoante já decidido por esta Corte: 10. Sobre a questão dos valores alusivos a juros de mora recebidos de terceiros, inclusive, os decorrentes de atraso de pagamento por parte dos adquirentes de produtos, a sentença apelada imprimiu correta análise, no sentido de o Supremo Tribunal Federal ter atribuído a natureza de danos emergentes apenas aos juros de mora legais devidos na repetição de indébito tributário, os quais visam recompor efetivas perdas, decréscimos, não implicando aumento de patrimônio do credor, e, assim, não estão sujeitos à incidência do IRPJ e da CSLL. Diversamente, os juros de mora e a correção monetária decorrente do inadimplemento de contratos ostentam, sim, a natureza de lucros cessantes, conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.685.465/RS, min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 03 de outubro de 2017 . (PROCESSO: 0819501222021 4058300, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, DESEMBARGADOR FEDERAL VINICIUS COSTA VIDOR, 4ª TURMA, JULGAMENTO: 15/03/2022). 11. Neste sentido vem se manifestando esta Sexta Turma: (PROCESSO: 0810874382021 4058200, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, DESEMBARGADOR FEDERAL RODRIGO ANTONIO TENORIO CORREIA DA SILVA, 6ª TURMA, JULGAMENTO: 18/04/2023). (grifos nossos). 12. O juízo originário determinou que a compensação observasse os critérios adotados no art. 39, §4 [i] da Lei nº 9.250/95. Uma vez não trazida a debate, resta impossibilitada a análise sobre a restituição dos valores indevidamente recolhidos mediante expedição de precatório. 13. Apelação da Fazenda não conhecida. Remessa oficial desprovida. Recurso da parte contribuinte parcialmente provido para determinar a não incidência de Imposto de Renda e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido sobre os ingressos caracterizados como juros moratórios, inclusive, os decorrentes de  restituição/compensação de indébito tributário - nos âmbitos federal (juros de mora equivalentes à SELIC), estadual e municipal. A decisão deve observar a modulação dos efeitos do Tema 962 do STF, consoante decidido nos embargos de declaração julgados no bojo do RE 1.063.187. 14. Sem condenação em honorários advocatícios por tratar-se de mandado de segurança.” (Apelação Cível nº 0810880-45. 2021.4.05.8200, Sexta Turma do TRF da 5º Região, Rel. Des. Federal Sergio Murilo Wanderley Queiroga, j. 19.10.2023)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, caput, 145, § 1º, 150, I, III, e 195, "c", da Constituição da República, e do Tema n° 962-RG. Argumenta-se, em síntese, a não incidência de IRPJ e CSLL sobre os juros de mora decorrentes do atraso de pagamento de credores, bem como a aplicação equivocada da modulação dos efeitos no julgamento do RE n° 1.063.187.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
No julgamento do RE n° 1.063.187 (Tema 962 da Repercussão Geral), este Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade da incidência do imposto de renda (IR) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte na hipótese de repetição de indébito. O acórdão ficou assim ementado:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. IRPJ e CSLL. Incidência sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário. Inconstitucionalidade. 1. A materialidade do imposto de renda e a da CSLL estão relacionadas com a existência de acréscimo patrimonial. Precedentes. 2. A palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os concernentes a lucros cessantes. Os primeiros, que correspondem ao que efetivamente se perdeu, não incrementam o patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III, da Constituição Federal. Os segundos, desde que caracterizado o acréscimo patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda. 3. Os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas (danos emergentes). A demora na restituição do indébito tributário faz com que o credor busque meios alternativos ou mesmo heterodoxos para atender a suas necessidades, os quais atraem juros, multas, outros passivos, outras despesas ou mesmo preços mais elevados. 4. Foi fixada a seguinte tese para o Tema nº 962 de repercussão geral: “É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário”. 5. Recurso extraordinário não provido.” (RE 1063187, Relator(a): Dias Toffoli, Pleno, DJe 16-12-2021)

Na presente hipótese, a insurgência diz com a incidência do IRPJ e da CLSS sobre os juros moratórios recebidos em decorrência da inadimplência contratual. A controvérsia se volta, portanto, para a qualificação dos juros moratórios contratuais, decorrentes da inadimplência de créditos de vendas de produtos a clientes, como renda ou lucro líquido para fins de incidência dos tributos. Verifica-se, dessarte, que a discussão cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ). Juros de mora. Inadimplência de usuários. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A controvérsia acerca da incidência de IRPJ e CSLL sobre os juros moratórios contratuais recebidos em decorrência da inadimplência dos usuários do serviço disponibilizado pela agravante tem natureza infraconstitucional. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1264368 AgR, minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 16/09/2020)
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA – IRPJ. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL. JUROS DE MORA. INADIMPLÊNCIA DE CLIENTES. 1. A discussão acerca da incidência de IRPJ e CSLL sobre os juros moratórios contratuais recebidos em decorrência da inadimplência de créditos de vendas de produtos a clientes cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, bem como majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.” (RE 998.589-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe  27/3/2017)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. INCIDÊNCIA. VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE JUROS DE MORA E DE CORREÇÃO MONETÁRIA. NATUREZA JURÍDICA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA.  OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.” (ARE 877.708-AgR-ED,  Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 21/6/2016)

No que se refere à aplicação da modulação dos efeitos, igualmente a irresignação não merece prosperar.
Em 02/5/2022, este Supremo Tribunal modulou a aplicação da tese firmada no Tema 962 da repercussão geral, com a seguinte conclusão:

“Modulação dos efeitos da decisão embargada, estabelecendo-se que ela produza efeitos ex nunc a partir de 30/9/21 (data da publicação da ata de julgamento do mérito), ficando ressalvados: a) as ações ajuizadas até 17/9/21 (data do início do julgamento do mérito); b) os fatos geradores anteriores à 30/9/21 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral” (RE n. 1.063.187-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 16.5.2022).

Constata-se que  decisum recorrido observou corretamente os limites da modulação de efeitos estabelecida no julgamento dos embargos de declaração do referido paradigma, ressalvando as ações ajuizadas até 17/09/2021, tendo consignado, inclusive, na parte dispositiva, que a decisão “deve observar a modulação dos efeitos do Tema 962 do STF, consoante decidido nos embargos de declaração julgados no bojo do RE 1.063.187” (e-doc.: 13, fl. 13). O presente mandado de segurança foi impetrado em 24/09/2021 às 16:23 (e-doc. 01), de modo que a decisão está em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente